Tribunal: TJPA
Processo: 0003212-51.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-01

Ementa:
EMENTA: APELA??ES CRIMINAIS. ART. 157, ?2?, I E II, DO C?DIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO, DE OF?CIO, A PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CORRUP??O DE MENORES. M?RITO: ABOSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RETIRADA DA FACA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. LEI 13.654/2018. REDU??O DA FRA??O DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. APLICA??O NO M?NIMO LEGAL DE 1/3 (UM TER?O). SENTEN?A REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ap?s a senten?a condenat?ria com tr?nsito em julgado para a acusa??o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescri??o em 04 (quatro) anos, se o m?ximo da pena ? igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, n?o excede a 02 (dois). Sendo os r?us menores de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz na metade. Transcorrido o lapso temporal de 02 anos entre a data da senten?a e o tr?nsito em julgado, necess?rio se faz o reconhecimento da prescri??o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do C?digo Penal.2. Comprovada a autoria e materialidade do crime em comento, resta imposs?vel a absolvi??o. 3. A Lei 13.654/18, alterou o disposto no art. 157, ?2?, I, do C?digo Penal, classificando como simples, o roubo cometido mediante utiliza??o de arma branca, e em observ?ncia ao princ?pio da retroatividade da lei penal mais ben?fica, deve ser retirada a referida causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria penal.4. A fra??o empregada para as causas de aumento de pena do crime de roubo, deve ser fixada no m?nimo legal, quando n?o houver justa fundamenta??o para acresc?-la. 5. Recursos parcialmente providos, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0003212-51.2017.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOHN LENO ALMEIDA DE ALMADA
APELANTE: RUBENS DE SOUZA RABELO
ADVOGADA: DRA. DÉBORA DO COUTO RODRIGUES - OAB/PA 14.662
APELANTE: IGOR EMANOEL DA COSTA DIAS
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MOARES - DEF. PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA.
PRELIMINAR
: RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
MÉRITO:
ABOSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RETIRADA DA FACA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. LEI 13.654/2018. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Sendo os réus menores de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional reduz na metade. Transcorrido o lapso temporal de 02 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.
2. Comprovada a autoria e materialidade do crime em comento, resta impossível a absolvição.
3. A Lei 13.654/18, alterou o disposto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, classificando como simples, o roubo cometido mediante utilização de arma branca, e em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser retirada a referida causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria penal.
4. A fração empregada para as causas de aumento de pena do crime de roubo, deve ser fixada no mínimo legal, quando não houver justa fundamentação para acrescê-la.
5. Recursos parcialmente providos, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOHN LENO ALMEIDA DE ALMADA, RUBENS DE SOUZA RABELO e IGOR EMANOEL DA COSTA DIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou, igualmente, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.05.2017, aproximadamente às 21h30min, os acusados John Leno Almeida de Almada, Rubens de Souza Rabelo e Igor Emanoel da Costa Dias, na companhia do adolescente L.A.P, embarcaram numa van, se fazendo passar por passageiros e, em momento oportuno, munidos de faca, anunciaram o assalto, subtraindo a renda do coletivo. Logo após, ao tentarem fugir, foram pegos por populares. Por tal conduta, foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 132/137, contra a qual todos condenados recorreram.

A defesa de Rubens de Souza Rabelo e Jhon Leno Alemeida de Almada, interpôs recurso às fls. 145/148, pugnando a absolvição de ambos por ausência de provas, bem como a redução das penas impostas, com a consequente substituição por restritiva de direito.

Já a defesa do réu Igor Emanoel da Costa Dias, recorreu às fls.151/157, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ, exclusão da majorante pelo uso de faca, em razão da Lei 13.654/18, e por fim, a redução da fração utilizada para a majorante do concurso de agentes.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 159/163, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos réus John Leno Alemeida de Almada e Rubens de Souza Rabelo, e
parcial provimento
ao apelo de Igor Emanoel da Costa Dias, para que seja retirada a majorante do emprego de arma branca, em razão da alteração legislativa n. 13.654/18, bem como a redução da fração da majorante do concurso de pessoas para o
quantum
de 1/3 (fls. 169/182).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR
Da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA

Inicialmente, necessário destacar que analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu o instituto da prescrição em sua modalidade intercorrente, a qual fulminou o direito de punir do Estado, quanto ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

Os Apelantes, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foram acusados, além da prática do crime de roubo, também pelo delito do art. 244-B do ECA, na data de 18.05.2017.

A
denúncia acusatória
foi recebida em 19.07.2017 (fl. 05/06), e o juízo singular, em
23.02.2018
,
prolatou sentença
meritória (fls. 132/137), condenando os apelantes,
igualmente
, a pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109, V. Em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 2 (dois).¿

No entanto, a época dos fatos,
todos os acusados eram menores de 21 anos
, conforme se verifica pelos documentos de identidade acostados às fls.
47; 39 e 44 dos apensos
, reduzindo o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade dos réus, ficou regulada pelo lapso temporal de
02 (dois) anos
.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
considerando que já trancorreu mais de 02 (dois) anos desde a prolação da sentença penal condenatória (23.02.2018), configurado o instituto da prescrição, em sua forma intercorrente, com base no art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo
quanto ao crime do art. 244-B do ECA,
por entender prejudicadas.

MÉRITO

1. Da absolvição

A defesa de todos os recorrentes, pugna, igualmente, a absolvição com base na fragilidade probatória, suscitando o princípio do
in dubio por reo,
e,

em razão disso, analisei as teses conjuntamente por se tratar de matéria que abrange a todos os acusados.

Inicialmente verifico que a
materialidade delitiva do crime de roubo
está devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 40 apenso), onde foram apreendidos
R$23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos)
referente a renda do coletivo, bem como
03 (três) facas do tipo peixeira
, e ainda, pelo auto de entrega às 41 do apenso, restituindo a quantia subtraída.

No que se refere à
autoria,
os depoimentos prestados sob o pálio do contraditório e ampla defesa, não deixam dúvida que os apelantes foram os autores do roubo em comento. Vejamos:

A
testemunha de acusação
Rodolfo Ramos de Abreu, policial que participou da condução dos réus, afirmou que quando chegou no local da ocorrência a situação já estava controlada, considerando que populares impediram a fuga dos indivíduos. Informou que o próprio cobrador da Van reconheceu os assaltantes e o adolescente como autores do assalto, ressaltando ainda que o menor era o mais agressivo deles. Quando indagado no ato da audiência sobre o reconhecimento dos agentes, confirmou se tratar das mesmas pessoas que realizou a prisão no dia dos fatos (mídia às fls. 61).

A
vítima
Anderson do Nazareno Nascimento, afirmou que 04 (quatro) indivíduos munidos de faca, entraram na Van e anunciaram o assalto, sendo que o adolescente colocou a faca em seu pescoço. Declarou ainda que teve os pertences subtraídos, e após o encaminhamento à Delegacia de Polícia, procedeu ao reconhecimento pessoal, onde de forma indubitável conheceu os autores do fato (mídia às fls. 82).

Os acusados, por sua vez, negaram a prática delitiva, com exceção de Igor Emanuel da Costa Dias, que utilizou seu direito constitucional ao silêncio (mídia às fls. 109).

Assim, diante do contexto apresentado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, as provas são robustas, os depoimentos prestados na fase processual são alinhados e coerentes, sem contar que a vítima narrou com clareza de detalhes todo o acontecimento, além de ter reconhecido os réus tanto na fase inquisitiva, quanto no ato de seu depoimento judicial.

Assim, as provas colhidas apontam à autoria delitiva aos Recorrentes no crime de roubo majorado, não havendo dúvida, portanto, a ensejar a absolvição, pelo que deve ser mantida a condenação imposta a eles.
2. Da reforma da dosimetria - Recurso Igor Emanoel da Costa Dias

Pugnou a defesa do acusado
Igor Emanoel da Costa Dias,
a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ, na segunda fase da dosimetria, a fim de que a pena base seja reduzida aquém do mínimo legal. Além disso, requereu a retirada da arma branca como causa de aumento de pena, na terceira fase, em razão da
novatio legis in mellius,
pela entrada em vigor da Lei 13.654/18. E, por fim, a redução da fração para 1/3 (um terço) para as majorantes reconhecidas na sentença.

Pois bem, analisarei a seguir cada tópico isoladamente.

2.2. Da Súmula 231 do STJ

Em que pese o argumento utilizado pela defesa em suas razões de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:
SÚMULA 231 - STJ
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Portanto, acertada a decisão do magistrado de primeiro grau, pelo que mantenho o entendimento fixado.
2.3. Da Lei 13.654/18 e a retirada da arma branca como causa de aumento e a redução da fração para a majorante do concurso de pessoas

A parte Recorrente, requereu ainda, em suas razões, a retirada da causa de aumento de pena referente à faca, na medida em que a Lei 13.654/18, em determinado momento, retirou a arma branca do rol das causas de aumento de pena, pelo que deve ser beneficiado pela alteração legislativa.

Com razão.

A lei 13.654/18 alterou, em momento pretérito, o disposto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, classificando como simples, o roubo cometido mediante utilização de arma branca, não sendo naquele período, considerada para fins de aumento de pena na terceira fase da dosimetria penal. Muito embora, hoje, com a alteração legislativa nº13.964/19, a arma branca voltou a ser uma causa majorante (art. 157, §2º, VII, do CP), certo é que os efeitos da lei anterior devem beneficiar o apelante.

Desta forma, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, retiro a majorante pelo uso de arma branca, na terceira fase da dosimetria, e consequentemente, reduzo a fração para a causa de aumento de pena remanescente, pelo concurso de agentes, na fração de 1/3 (um terço).

3. Dosimetria dos apelantes Rubens Rabelo e John Leno Alemeida

Aqui, entendo que a reforma da dosimetria apontada acima, deve se estender aos apelantes, considerando que também houve o pedido da redução da pena imposta, ainda que de forma genérica, além do que a pena e fundamentação utilizada pelo magistrado na sentença, foi integralmente a mesma para todos, pelo que deixo de explanar aqui as reduções acolhidas, vez que já apontadas anteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo,
de ofício,

a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA para todos os Recorrentes; e para reformular a dosimetria penal dos Apelantes, retirando o uso de arma branca na terceira fase da dosimetria, reduzindo ainda a fração da causa de aumento de pena pelo concurso de agente fixada em 3/8 (três oitavos) na sentença, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), o que faço a seguir:

Réu
JOHN LENO ALMEIDA DE ALMADA:
a) Na primeira fase, mantenho a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, bem como a pena fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
b) Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem incidi-la, a teor da Súmula 231 do STJ;
c) Na terceira fase, retiro a causa de aumento pelo uso de faca, mantenho unicamente a majorante pelo concurso de agentes, a qual reduzo a fração para o mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando a pena
definitiva e final
do Apelante
JOHN LENO ALMEIDA DE ALMADA
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a qual deve ser cumprida em regime inicial semiaberto.
d) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 44, I, do CP.
Réu
RUBENS DE SOUZA RABELO:
a) Na primeira fase, mantenho a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, bem como a pena fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
b) Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem incidi-la, a teor da Súmula 231 do STJ;
c) Na terceira fase, retiro a causa de aumento pelo uso de faca, mantenho unicamente a majorante pelo concurso de agentes, a qual reduzo a fração para o mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando a pena
definitiva e final
do Apelante
RUBENS DE SOUZA RABELO
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a qual deve ser cumprida em regime inicial semiaberto.
d) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 44, I, do CP.
Réu
IGOR EMANOEL DA COSTA DIAS:
a) Na primeira fase, mantenho a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, bem como a pena fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
b) Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem incidi-la, a teor da Súmula 231 do STJ;
c) Na terceira fase, retiro a causa de aumento pelo uso de faca, mantenho unicamente a majorante pelo concurso de agentes, a qual reduzo a fração para o mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando a pena
definitiva e final
do Apelante
IGOR EMANOEL DA COSTA DIAS
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a qual deve ser cumprida em regime inicial semiaberto.
d) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 44, I, do CP.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5